Tribunal: STF
Processo: ARE 1340506
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, II e XXXVI, 37, I, e 134, § 1º, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REQUISITOS – EXPERIÊNCIA JURÍDICA - PRAZO DE TRÊS ANOS - EC N. 80/2014 - ART. 93, INCISO I, DA CF/88 - DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA – LEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – INCOMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA. - Sob a égide da EC n. 80/14, reveste-se de legitimidade a disposição constante em edital de concurso, para ingresso na carreira da Defensoria Pública, que exige a comprovação do prazo de três anos de experiência jurídica, contado da conclusão do curso e a ser comprovado no momento da inscrição definitiva. Inteligência do art. 134, §4º, c/c 93, I, da CF/88. Precedentes STF. - Ante a falta de comprovação do aludido requisito temporal, denota-se descaracterizada a violação a direito líquido e certo de titularidade do candidato.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 3.460, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 15.6.2007, esta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da exigência de três anos de prática jurídica como requisito para ingresso na carreira do Ministério Público. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado ‘atividade jurídica’ é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.”
    Tal compreensão foi reafirmada em sede de repercussão geral no julgamento do RE 655.265, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin, DJe 05.8.2016 – Tema n. 509, no qual fixada a tese de que “é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva”. O acórdão está assim ementado:
    “EMENTA: INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que ‘densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação’. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que ‘impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos’. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais ‘é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária’. (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011). 7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado. 9. Tese reafirmada: ‘é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’. 10. Recurso extraordinário desprovido” (RE 655265, Relator(a): Luiz Fux, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 05.8.2016).
    Esse entendimento é aplicável ao caso dos autos, em que se questiona a exigência de três anos de atividade jurídica como requisito para ingresso na carreira da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional nº 80/2014 que, incluindo o § 4º do art. 134, expressamente consignou que “São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”. Nesse sentido:
    “Decisão
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que possui a seguinte ementa (Vol. 6): 
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DA PRÁTICA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. CONCEDIDA A SEGURANÇA.
    Inexiste aplicabilidade imediata da EC n.º 80/14 no que se refere à exigência do tempo de atividade jurídica para o ingresso nos quadros da Defensoria Pública, ao passo que a própria emenda fez remissão a uma norma constitucional cuja eficácia restava condicionada à publicação de Lei Complementar.
    Se a exigência do tempo mínimo de 3 (três) anos de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito para o exercício do cargo de Defensor Público de Classe Inicial do Estado de Minas Gerais, não encontra amparo em Lei Complementar, não pode o Conselho Superior da Defensoria Pública Estadual, por meio de Deliberação, incluir tal requisito no regulamento de Concurso em andamento.
    Conceder a segurança.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os artigos 37, I, 39, § 3º, e 93, I, da CF/88.
    É o relatório. Decido.
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência do Plenário desta Corte, que ao apreciar a ADI 3.460, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 15/06/2007, afirmou a constitucionalidade da exigência de três anos de prática jurídica como requisito para ingresso na carreira ministerial pública, conforme se infere da ementa do julgado:
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado ‘atividade jurídica’ é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente
    Ressalto que no precedente acima mencionado foi devidamente rechaçada a alegação de inconstitucionalidade formal da norma, que fora arguída nos seguintes termos, conforme consta do relatório do julgado:
    Por fim, a postulante pontua que a resolução em tela é formalmente inconstitucional, dado que somente a lei em sentido formal é que pode restringir o livre acesso aos cargos públicos (inciso I do artigo 37 da Constituição Federal de 1988).
    Cumpre destacar que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário, em julgamento mais recente, quando da apreciação do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 655.265, Relator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2016, Tema 509, julgado no qual também se firmou a tese de que o momento para a comprovação do requisito de exercício de três anos de atividade jurídica é a inscrição definitiva e não a posse como sustenta a impetrante no mandado de segurança inicial. Transcrevo a ementa do referido acórdão:
    INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que ‘densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação’. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que ‘impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos’. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais ‘é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.’ (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011). 7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado. 9. Tese reafirmada: ‘é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’. 10. Recurso extraordinário desprovido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para denegar a segurança.” 
    Acresço que os precedentes citados pelo agravante, bem como a Súmula Vinculante nº 44, não têm aplicação no presente caso, que não versa sobre a exigência de exame psicotécnico/psicológico, mas de requisito para ingresso em cargo público expressamente previsto na Constituição Federal.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora